Tribunal: TJBA
Processo: 8038701-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038701-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARETUZA DA CRUZ SILVA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO (DOUTORADO). DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 8.261/2002). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CARÊNCIA DE SERVIDORES. ILEGALIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FATO CONSUMADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública (Professora da Rede Estadual) contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu seu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado. Discute-se no writ a legalidade do ato administrativo, que se fundamentou na carência de professores e no interesse da administração, apesar de a servidora preencher os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente mandamus: (i) analisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a licença capacitação (Doutorado) da servidora, sob a justificativa de "carência de professores" e "interesse da administração"; e (ii) definir se a Impetrante possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado, confirmando a liminar deferida em 2025 (ID 86273875). III. RAZÕES DE DECIDIR O afastamento remunerado de servidor público para fins de capacitação (Mestrado ou Doutorado), previsto no Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 8.261/2002), submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, configurando ato discricionário. O ato administrativo discricionário, contudo, não dispensa a devida motivação. A validade do ato exige que a Administração exponha os fundamentos fáticos e jurídicos de sua decisão de forma concreta, congruente e razoável. O indeferimento da licença sob a alegação genérica de "carência de professores" ou "interesse da administração", sem demonstrar concretamente a impossibilidade de remanejamento ou substituição da servidora no contexto amplo da rede de ensino, configura vício de motivação e viola os princípios da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos. A ausência de fundamentação idônea e específica para o indeferimento do pleito, quando preenchidos os requisitos legais pela servidora, caracteriza o ato como ilegal e arbitrário, passível de controle pelo Poder Judiciário. Ademais, o deferimento da medida liminar em 2025 (ID 86273875), devidamente cumprida pela Administração (IDs 88433870-88433873), com o consequente afastamento da servidora e início do curso de Doutorado, consolida a situação fática pelo decurso do tempo, tornando a reversão da medida um prejuízo desproporcional à Impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese(s) de julgamento: 1. Embora a concessão de licença para capacitação seja ato discricionário da Administração, o indeferimento deve ser pautado em motivação concreta, idônea e específica, não sendo suficiente a mera alegação genérica de "carência de servidores" ou "interesse público". 2. A ausência de motivação concreta configura vício no ato administrativo, autorizando o controle judicial para garantir o direito líquido e certo do servidor que preenche os requisitos legais. 3. A concessão de medida liminar que assegura o afastamento do servidor para cursar Doutorado, quando cumprida e mantida por tempo razoável, consolida a situação fática, devendo ser prestigiada em nome da segurança jurídica e da vedação ao prejuízo desproporcional. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério do Estado da Bahia). Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência determinante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8038701-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ARETUZA DA CRUZ SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, sendo litisconsorte o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, para confirmar a decisão liminar de ID 86273875 em todos os seus termos, e, por conseguinte, determinar em definitivo que a autoridade coatora assegure à Impetrante o gozo da licença remunerada integral para frequentar o curso de Doutorado, pelo prazo legal de 02 (dois) anos (05/08/2025 a 04/08/2027), sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens do cargo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01